Tribunal: TJDFT
Processo: 0720509-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720509-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELINE LOUREIRO COSTA AGRAVADO: HOSPITAL PRONTONORTE S/A D E S P A C H O Vistos e etc. Na origem, o d. Juiz a quo determinou a penhora de 10% do salário da agravante até o limite do pagamento total da dívida. Em sede de cognição sumária, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos termos da decisão de ID 26881325. Em seguida, na petição juntada ao ID 27378359, a agravante interpôs agravo interno e reitera o pedido de concessão de efeito suspensivo. Por ora, mantenho o indeferimento do pedido liminar, tendo em vista que os argumentos lançados no pedido de reconsideração não alteram o meu convencimento neste momento processual. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pela agravante no ID 27378359. Publique-se. Brasília, 21 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator